Tribunal: TJDFT
Processo: 0750351-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750351-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: LEA REGINA TAVARES DE LYRA PAVETITS, ESPÓLIO DE ANDRAS MIKLOS GYULA PAVETITS REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO PAVETITS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700827-42.2021.8.07.0008, rejeitou a impugnação à penhora, bem como determinou a anotação da penhora na matrícula do imóvel. Em suas razões recursais (ID n.o 66611025), o agravante busca, inicialmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não ter condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, juntando documentos para tanto. No mérito, a parte agravante alega que a penhora não pode ser realizada, uma vez que não detém a propriedade do imóvel e tampouco é possuidor atual do bem penhorado. Assevera, ainda, que não foi juntada aos autos a certidão de ônus atualizada do imóvel, o que impede a penhora, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. Por fim, defende “que a parte agravada pleiteou a penhora de imóvel cuja propriedade está em seu nome e, não em nome da parte agravante. Notadamente, tal feito se mostra inviável de ser efetivado, por seus próprios fundamentos”. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que seja desconstituída a penhora. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o agravante busca o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, juntando documentos para tanto. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a hipossuficiência do agravante restou demonstrada também pelos demais documentos juntados (ID n.o 67171167 e seguintes), e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os documentos juntados, como a sua carteira de trabalho, demonstram que o agravante se encontra desempregado por muitos anos, o que ampara o deferimento dos benefícios. Dito isso, é possível perceber a hipossuficiência do recorrente e a impossibilidade de, no momento, arcar com o preparo do recurso sem prejuízo de seu sustento, inexistindo nos autos qualquer indício capaz de infirmar tal compreensão. Assim sendo, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Quanto ao pedido principal, segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, a r. decisão hostilizada bem fundamentou quando da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual os executados alegam que o imóvel penhorado não lhes pertence, no que é incabível a penhora sobre o imóvel de matrícula 116.275. Contudo, o imóvel em questão, em que pese se encontrar em nome dos exequentes, foi objeto de compra e venda entabulada entre as partes. A propósito, a obrigação que originou o crédito exequendo é derivada da mencionada compra e venda. Sendo assim, o fato de o imóvel se encontrar registrado em nome dos alienantes não constitui, por si só, óbice à penhora. Assim, rejeito a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Quanto ao mais, expeça-se ofício ao 7o Ofício de Registro de Imóveis, a fim de que promova anotação da penhora do imóvel de matrícula no116.275, esclarecendo que os proprietários ora exequente ali mencionados alienaram o imóvel para os réus.” Nesse passo, é evidente que não há a menor possibilidade de a parte recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, pois, como dito em suas razões, o imóvel não está registrado em seu nome. Como bem esclarecido na decisão lançada, “o fato de o imóvel se encontrar registrado em nome dos alienantes não constitui, por si só, óbice à penhora”, uma vez que o agravante detém a posse do referido imóvel, que foi objeto de contrato de compra e venda havido entre as partes e não quitado. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada. De igual forma, não se observa a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo). Comunique-se ao Juízo a quo a respeito da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador